Tribunal: TJSP
Processo: 2065499-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Em face do depósito efetuado pela autora vencida e devedora e em face de sua disputa por dois credores, em primeiro grau serão definidos o exato valor de cada crédito e a prioridade de cada credor, deferindo-se o levantamento ou a transferência a quem tiver preferência.